Tribunal: TJES
Processo: 0028849-19.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028849-19.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KADYNE BELLO MARTINS e outros

APELADO: SPE CARLOS LINDEMBERG LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA.
CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. LAPSO TEMPORAL SUSPENSIVIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

RECURSO
DE

SPE Carlos Lindemberg Ltda

CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO DE
Kadyne Bello Martins
CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
De início, destaco que com relação ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, esta Primeira Câmara Cível decidiu, em diversas oportunidades, que é legalmente admitida, com base no art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/64, que prevê que “do contrato deverá constar o prazo da entrega das obras e as condições e formas de eventual prorrogação.”
2.

Entretanto, a referida contagem
deve ocorrer em dias corridos, cuja previsão contratual em dias úteis mostra-se abusiva, eis que desproporcional e coloca o consumidor em manifesta desvantagem, como já entendeu esta e. 1ª Câmara Cível.
3.

Reconhecida a abusividade da referida cláusula, prejudicado se mostra a revisão do período de atraso pretendido.
4.
Quanto ao dano moral, é preciso destacar que
o atraso na entrega do imóvel se deu por grande lapso temporal, extrapolando em muito aquele previsto no contrato, já computado o período de prorrogação, hipótese capaz
de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
5.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem
mostra-se suficiente, devendo ser
mantida

em R$
3.000,00
(
t
rês
mil reais)
, sobretudo em razão
d
a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
6.
Assim, considerando que a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, o efetivo pagamento dos ônus sucumbenciais devem ficar sob condição suspensiva, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

7
.

RECURSO DE SPE Carlos Lindemberg Ltda CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE Kadyne Bello Martins CONHECIDO E PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do recurso de SPE Carlos Lindemberg Ltda e a ele NEGAR PROVIMENTO, CONHECER do recurso interposto por Kadyne Bello Martins e a ele DAR PROVIMENTO e alterar de ofícios os ônus sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0028849-19.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KADYNE BELLO MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: ADMILSON MARTINS BELCHIOR - ES4209-A
APELADO: SPE CARLOS LINDEMBERG LTDA

Advogado do(a) APELADO: MARCELO PACHECO MACHADO - ES13527-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelações cíveis contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, em síntese, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para: i) declarar a abusividade da cláusula que determina a contagem do prazo de prorrogação em dias úteis; ii) reconhecer o atraso na entrega da obra a partir de 30/03/2014 e iii) condenar a SPE Carlos Lindemberg Ltda ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, atualizado pelo mesmo índice de atualização do preço do negócio, por mês de atraso e de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Considerando as alegações das partes, assim como os motivos adotados na sentença, tenho o ponto nodal a serem examinados
nos recursos dizem respeito à: i) contagem do prazo de prorrogação para entrega de imóvel em dias úteis ou corridos; ii) presença de dano moral e o seu valor e iii) suspensão dos ônus da sucumbência em razão do deferimento de gratuidade da justiça.
Pois bem.

De início,
destaco
que com relação ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, esta Primeira Câmara Cível decidiu, em diversas oportunidades, que é legalmente admitida, com base no art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/64, que prevê que “
do contrato deverá constar o prazo da entrega das obras e as condições e formas de eventual prorrogação
.”,
vejamos:

Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. (TJES; Apl 0039061-41.2012.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 09/07/2019; DJES 22/07/2019).

Entretanto, a referida contagem
deve ocorrer em dias corridos, cuja previsão contratual em dias úteis mostra-se abusiva, eis que desproporcional e coloca o consumidor em manifesta desvantagem, como já entendeu esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – [...] ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ÚTEIS, QUE DEVEM SER TIDOS COMO CORRIDOS. [...] 3.
A estipulação do prazo de tolerância para a entrega do imóvel como sendo de 180 (cento e oitenta) dias úteis é abusiva, pois revela-se desproporcional. Por esse motivo, deve ser entendida como sendo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, patamar considerado legal pelo c. STJ e por este e. TJES. Precedentes
[...] (Data: 05/Oct/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0016959-15.2014.8.08.0048. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Compra e Venda)

Esse também é o entendimento do c. STJ,
in verbis
:

É válida a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, para reconhecer a legalidade da cláusula de tolerância
e afastar o pagamento de indenização por danos morais. (AgInt no AREsp n. 1.957.756/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 5/4/2022.)

Reconhecida a abusividade da referida cláusula, prejudicado se mostra a revisão do período de atraso pretendido.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que
o atraso na entrega do imóvel se deu por grande lapso temporal, extrapolando em muito aquele previsto no contrato, já computado o período de prorrogação, hipótese capaz
de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem
mostra-se suficiente, devendo ser
mantida

em R$
3.000,00
(
t
rês
mil reais)
, sobretudo em razão
d
a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Quanto à gratuidade
, prevê o art. 98, § 3º, o CPC que
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Assim, considerando que a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, o efetivo pagamento dos ônus sucumbenciais devem ficar sob condição suspensiva, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Por derradeiro, altero de ofício a condenação dos honorários sucumbenciais, eis que da forma como determinado pelo juiz de origem (respondendo o requerente por 3% e o requerido por 7%) há violação ao mínimo legal de 10%, conforme previsto pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Dessa forma, considerando a hipótese de sucumbência recíproca, o pagamento das custas processuais deve ser dar
pro rata
, enquanto o requerido deve pagar 10% sobre o valor da condenação e o requerente 10% sobre a parte vencida (lucros cessantes e comissão de corretagem).

Do exposto,
CONHEÇO

do recuso
interposto por
SPE Carlos Lindemberg Ltda

e a ele

NEGO

PROVIMENTO
,
motivo por que majoro os honorários para 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Kadyne Bello Martins

e a ele
DOU PROVIMENTO
para
determinar a suspensão dos ônus da sucumbência em razão da gratuidade da justiça deferida, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

De ofício, altero a condenação dos ônus da sucumbência para constar que
o pagamento das custas processuais deve ser dar
pro rata
, enquanto o requerido deve pagar 10% sobre o valor da condenação e o requerente 10% sobre a parte vencida (lucros cessantes e comissão de corretagem), a título de honorários advocatícios, observada a gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20/05/2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.